Tribunal: TJDFT
Processo: 0714899-15.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0714899-15.2022.8.07.0003 APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: ILMARA POLIANA LIMA SEVERO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta pelo Banco Itaucard S.A. (Id. 37422857) contra a r. sentença Id. 37422847, que indeferiu a petição inicial, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, IV, e 485, I, do Código de Processo Civil. O Apelante requereu a desistência do recurso, consoante a petição Id. 37470786. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência da Apelação, com fulcro no art. 998 do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília, 25 de julho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora